Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706356-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rodrigo da Silva Duarte Agravada: Portocred S/A Crédito Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo da Silva Duarte contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto, nos autos do processo no 0700923-10.2023.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anoto. No caso dos autos, não verifico fundamentos mínimos para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, extrai-se do vínculo jurídico que instrui a demanda a expressa previsão de capitalização de juros, bem como a ausência de cumulação indevida de quaisquer encargos de inadimplemento (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória com comissão de permanência. Diante disso, não vislumbro quaisquer elementos de convicção aptos a evidenciar qualquer abusividade praticada pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a tutela consignatória não se subsume a qualquer das hipóteses legais (art. 335, inciso I a V, do CC/2002), haja vista a expressa previsão contratual de valores, prestações e juros incidentes na operação financeira em comento. Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para evitar a inclusão no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406105, 07315905020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para comparecimento ao ato, conforme §3o do referido artigo, sem necessidade de expedição de intimação pessoal. Cite-se e intime-se a parte ré, que deverá esclarecer, previamente ao ato (no mínimo 10 dias de antecedência, conforme §5o do mesmo artigo), sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Nesse caso, o seu prazo para contestação se iniciará na data do protocolo da respectiva petição, a não ser em caso de litisconsórcio passivo, posto que em tal hipótese, se algum réu possuir interesse na audiência, o prazo se iniciará na data do respectivo ato (artigo 335 do CPC). Observem as partes o disposto no §8o do artigo 334 do mesmo diploma legal, que considera ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 2% sobre o valor pretendido ou da causa, no caso de ausência injustificada no ato, a ser revertida em favor da União.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 43940975), em síntese, que deve ser reconhecida a necessidade de revisão de cláusulas contratuais referentes ao mútuo celebrado com a recorrente, com a imediata suspensão dos descontos efetivados diretamente na respectiva folha de pagamento. Aduz que deve ser concedida a oportunidade de consignação, por meio de depósitos judiciais mensais, do valor das prestações em montante calculado com fundamento em parâmetros que entende menos onerosos. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito, em juízo, das prestações vincendas, em quantias calculadas de acordo com parâmetros apontados em sua petição inicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos efetivados diretamente em sua folha de pagamentos e admitido o depósito do valor das prestações nos montantes indicados pelo recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento é submetida ao procedimento especial previsto nos artigos 539 e seguintes, do CPC, destinado a assegurar a observância das peculiaridades dessa modalidade de pagamento. Além disso, a consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuada por meio de depósito, judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, nos termos do art. 313 do Código Civil. No caso em análise, o recorrente ajuizou ação em desfavor da recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com cálculos elaborados pelo próprio agravante. De acordo com as regras mencionadas acima, a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pelo devedor, ora recorrente. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente por ele, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A respeito dessa temática, examine-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de consignação em pagamento, os requerimentos acessórios ficam logicamente esvaziados. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator